Tribunal: TJES
Processo: 5001754-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001754-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA GAMA DE SOUZA e outros (3)

APELADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ADRIANA GAMA DE SOUZA E OUTROS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença denegatória de segurança em mandado impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e do PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA. Os embargantes apontam suposta contradição e obscuridade na decisão colegiada, notadamente quanto à revogação do Decreto Municipal nº 86/2022, à inexistência de parâmetro normativo para avaliação funcional e à inaplicabilidade analógica de regulamento de outras carreiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa no art. 1.022 do CPC.

O vício de contradição, nos termos da jurisprudência do STJ, exige incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

A obscuridade, caracterizada pela falta de clareza na redação da decisão, também não está presente, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente.

O acórdão embargado examinou adequadamente todas as matérias relevantes devolvidas à apreciação judicial, com base na legislação aplicável e nos precedentes pertinentes, não sendo exigido que o julgador enfrente todos os argumentos trazidos pela parte.

As razões apresentadas pelos embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o acórdão tenha abordado adequadamente os fundamentos essenciais à solução da lide.

A alegação genérica de contradição ou obscuridade não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação lógica e coerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001754-79.2023.8.08.0035

EMBARGANTE(S):
ADRIANA GAMA DE SOUZA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por por
ADRIANA GAMA DE SOUZA E OUTROS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 10666857 que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pela parte ora embargante contra a sentença que denegou a segurança pleiteada no
mandamus
impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VILA VELHA e do PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA.

Em suas razões (Id 11028507), a parte embargante alega a necessidade de esclarecimento e a existência de contradição no julgamento sobre a revogação do Decreto Municipal nº 86/2022, bem como no tocante à inexistência de parâmetro para a realização de avaliação e quanto à impossibilidade de utilização por analogia do regulamento de outras carreiras para fins de avaliação dos impetrantes.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Por sua vez, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo STJ, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da contradição ou obscuridade.

Isso porque, ao analisar o julgamento impugnado, conclui-se que toda a matéria devolvida foi devidamente apreciada e definida de acordo com o regramento legal pertinente e o entendimento jurisprudencial respectivo, concluindo pela manutenção da denegação da segurança.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões